Tribunal: TJMT
Processo: 1018588-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018588-94.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), DINALDO XAVIER FERREIRA - CPF: 550.590.231-68 (RECORRENTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), LUZIMAR FERREIRA DE PAIVA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA A
NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 1)
FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO PENAL – MANDADOS EXPEDIDOS COM BASE NOS ENDEREÇOS NOTICIADOS DOS AUTOS - PRESENÇA DO DEFENSOR EM TODOS OS ATOS JUDICIAIS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO –
2)

CERTIDÃO ASSINADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA
– PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – FÉ PÚBLICA – SERVIDOR IDENTIFICADO SOB N. DE MATRÍCULA NO RODAPÉ DO MANDADO DE INTIMAÇÃO A ELE DISTRIBUÍDO –
3)

SUSCITAÇÃO DE

EVENTUAIS NULIDADES - PRECLUSÃO
– PRÓNUNCIA JÁ PROFERIDA –
4) PRISÃO PREVENTIVA
– REVOGAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – REVELIA – NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL -
RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM A PGJ.

1 - Não há nulidade na hipótese em que se tenta a intimação do réu para comparecer na audiência de instrução, mas não é encontrado por ter-se mudado do endereço constante no processo sem comunicar ao Juízo, especialmente, quando se verifica que o recorrente já havia sido citado e sabia da existência de ação penal movida contra si, tanto, que se pronunciou no feito em algumas oportunidades, cabendo, pois, à ele a obrigação de atualizar seu endereço nos autos. Ademais,
a
ausência
do
réu
em audiência de instrução, por si só, não acarreta cerceamento de defesa quando seu defensor se fez
presente
ao referido ato instrutório, não restando demonstrado o
prejuízo
a ensejar a nulidade processual, conforme art. 563 do CPP;

2 – Estando a certidão devidamente assinada por Oficial de Justiça a quem foi distribuído o Mandado de Intimação e havendo, no rodapé do Mandado, a identificação do Meirinho e seu n.o de matrícula, não há motivo para se exigir a qualificação completa daquele servidor Público. H
ipótese, ademais, em que há presunção de veracidade da certidão, pois, que detentor, o Oficial de Justiça, de fé pública, até prova idônea em contrário;

3) T
ratando-se eventual ocorrência de
nulidade durante a instrução criminal,
de caráter relativo, uma vez, que a Defesa não se insurgiu no primeiro momento, operou-se, quanto ao tema, o fenômeno da
preclusão;

4)
A prisão preventiva ordenada na sentença encontra-se justificada, se o recorrente é declarado revel na 1
a
fase instrutória do Júri, circunstância
a revelar
possibilidade de que seja frustrada a aplicação da lei penal na 2a fase do procedimento do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo contra decisão anexada ao Id n. 27066959/63, em que foi
pronunciado DINALDO XAVIER FERREIRA
como incurso nas sanções do
art. 121, § 2o, II e IV c/c art. 14. II do CP
, determinando a sua submissão a julgamento pelo Tribunal Popular.

Nas razões anexadas sob Id n. 27066975, a Defesa aduz que toda a
instrução criminal é nula
porque
o recorrente não foi intimado pessoalmente
para as audiências;
questiona a certidão
anexada sob o Id n. 27065961
e a fé pública
do Sr. Oficial de Justiça, e em resumo, alega que
Dinaldo
nunca foi encontrado pelos os Oficiais de Justiça porque a Secretaria do Juízo expedia
intimações para endereços diversos do informado nos autos da ação principal
. Pede, pois, seja declarada a nulidade do feito desde a instrução criminal, com consequente
revogação da custódia preventiva
.

Em contrarrazões, o
parquet
rebateu os argumentos expendidos pelos recorrentes e requereu fosse
desprovido
o recurso (Id n. 27066994/95).

Em sede de
Juízo de Retratação
foi
mantida a decisão
de pronúncia (Id n. 27066996).

A d.
PGJ
, em parecer, adotando
per relationem
as contrarrazões ministeriais, é pelo
desprovimento
ao recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo: (Id n. 30504978):

RESE
—
Tentativa de homicídio
–
Pronúncia
(art. 121 § 2o, II, e IV c/c art. 14, II ambos CP) –
Irresignação defensiva
– Sustenta cerceamento de defesa pela
falta de intimação pessoal
do réu para audiência,
questionando a fé pública
do Meirinho, pleiteia
nulidade relativa
desde a instrução processual –
Inviabilidade
– A pronúncia é simples juízo de admissibilidade, em que vige o princípio
in dubio pro societate

– Há
indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade
, impondo-se pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri —
Pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020